Tribunal: TJBA
Processo: 0501986-39.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501986-39.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCILEIA SILVA DOS REIS RAMOS

Advogado(s)
:
HELSON SANTOS DE LIMA, ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE registrado(a) civilmente como ELSON GUIMARAES NASCIMENTO DUARTE, YURI PHILLIPE COSTA LIMA, ANDRE FILIPE DIAS DAS NEVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA DE SUBSTITUIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE INATIVIDADE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de verba de substituição exercida por servidora pública estadual, com reflexos nos proventos da inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da Súmula Vinculante nº 37 e outros fundamentos jurídicos supostamente relevantes; (ii) determinar se houve contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os argumentos relevantes formulados pelo Estado da Bahia nas fases de contestação e apelação, não havendo qualquer omissão quanto aos fundamentos que lhe foram apresentados.

4. A alegação de omissão relativa à Súmula Vinculante nº 37 é improcedente, pois o referido argumento sequer foi suscitado anteriormente pela parte Embargante, sendo, portanto, matéria nova, insuscetível de apreciação em sede de embargos de declaração.

5. Ademais, a súmula mencionada trata de reajuste de vencimentos por isonomia, o que não corresponde à matéria debatida nos autos, que versa sobre o pagamento de diferenças remuneratórias por substituição formalmente designada e registradas nos assentos funcionais.

6. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, uma vez que sua fundamentação está em perfeita harmonia com o dispositivo, reconhecendo o direito da servidora ao recebimento da verba de substituição, à luz da Constituição do Estado da Bahia e da legislação estadual pertinente.

7. Os embargos revelam mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra nas finalidades do art. 1.022 do CPC/2015, tampouco autoriza a atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Omissão não se caracteriza quando o fundamento supostamente ausente não foi anteriormente suscitado pela parte.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, entre fundamentação e dispositivo, e não entre a decisão e a tese da parte.

3. A tentativa de rediscussão da matéria decidida não justifica a oposição de embargos de declaração, sobretudo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXXI; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 7º e 78; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 204; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0501986-39.2018.8.05.0113
, em que figuram como Embargante e Embargada, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
DULCILEIA SILVA DOS REIS RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTI
ÇA